Tribunal: STJ
Processo: 1504914-73.2023.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147654 - SP(2026/0007869-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL DA SILVA MENDES
ADVOGADOS
: JOYCE CORREIA DE SOUZA - SP329357
SAMUEL BRAUNA DE SOUZA - SP384520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
.
ÓBICES

SÚMULA
182/STJ
CUMULATIVOS (PREQUESTIONAMENTO E REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO).
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
2.
. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por múltiplos
Fato relevante
óbices: (i) ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido; (ii)
falta de prequestionamento da tese relativa ao
§ 4o, da
; e (iii)
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
3.
. A Presidência não conheceu do agravo em recurso especial por
As decisões anteriores
não atacar especificamente a totalidade dos fundamentos da inadmissibilidade,
mencionando, inclusive, a incidência da
e da
. O órgão de
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ
acusação opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental deve ser conhecido
quando não há impugnação analítica, direta e individualizada de todos os fundamentos
autônomos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial; e (ii) saber se,
ultrapassado o óbice formal, seria possível o processamento do recurso especial quando
as teses deduzidas demandam revolvimento do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56695835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 67306057-a0fd-4c96-9e55-05fa8e525eca

5. Incide a exigência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da
decisão agravada, por possuir dispositivo único, cabendo ao agravante combatê-la em
sua integralidade; a inobservância atrai a
.
Súmula 182/STJ
6. No agravo em recurso especial, não houve impugnação técnica aos óbices apontados
(ausência de prequestionamento,
e
), e o agravo
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ
regimental repetiu alegações genéricas, sem demonstrar erro específico, em afronta ao
princípio da dialeticidade.
7. Ainda que superado o óbice formal, a revisão das conclusões quanto às teses
defensivas (desclassificação do tráfico, receptação, aplicação do redutor do
§ 4o,
art. 33,
da
e regime prisional) exigiria reexame de provas, providência
Lei n. 11.343/2006
incompatível com a via especial
).
(Súmula 7/STJ
8. A necessidade de impugnação integral da decisão de inadmissibilidade encontra
amparo no
III, do CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ, impondo o
art. 932,
art. 253,
não conhecimento do agravo regimental quando não observada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica, direta e individualizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, embora
Súmula 182/STJ
lastreada em múltiplos fundamentos, possui dispositivo único e deve ser combatida em
sua integralidade. 3. É vedado o revolvimento do conjunto fático-probatório na via
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ Dispositivos relevantes citados:
III, a; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
CF/1988, art. 105,
art. 932,
art. 253,
,
§ 4o
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF, Súmula 283
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 67306057-a0fd-4c96-9e55-05fa8e525eca

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147654 - SP(2026/0007869-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL DA SILVA MENDES
ADVOGADOS
: JOYCE CORREIA DE SOUZA - SP329357
SAMUEL BRAUNA DE SOUZA - SP384520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
.
ÓBICES

SÚMULA
182/STJ
CUMULATIVOS (PREQUESTIONAMENTO E REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO).
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
2.
. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por múltiplos
Fato relevante
óbices: (i) ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido; (ii)
falta de prequestionamento da tese relativa ao
§ 4o, da
; e (iii)
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
3.
. A Presidência não conheceu do agravo em recurso especial por
As decisões anteriores
não atacar especificamente a totalidade dos fundamentos da inadmissibilidade,
mencionando, inclusive, a incidência da
e da
. O órgão de
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ
acusação opinou pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56695838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: 77fa7a11-2b94-48d0-b57a-86b9a6600789

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental deve ser conhecido
quando não há impugnação analítica, direta e individualizada de todos os fundamentos
autônomos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial; e (ii) saber se,
ultrapassado o óbice formal, seria possível o processamento do recurso especial quando
as teses deduzidas demandam revolvimento do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a exigência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da
decisão agravada, por possuir dispositivo único, cabendo ao agravante combatê-la em
sua integralidade; a inobservância atrai a
.
Súmula 182/STJ
6. No agravo em recurso especial, não houve impugnação técnica aos óbices apontados
(ausência de prequestionamento,
e
), e o agravo
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ
regimental repetiu alegações genéricas, sem demonstrar erro específico, em afronta ao
princípio da dialeticidade.
7. Ainda que superado o óbice formal, a revisão das conclusões quanto às teses
defensivas (desclassificação do tráfico, receptação, aplicação do redutor do
§ 4o,
art. 33,
da
e regime prisional) exigiria reexame de provas, providência
Lei n. 11.343/2006
incompatível com a via especial
).
(Súmula 7/STJ
8. A necessidade de impugnação integral da decisão de inadmissibilidade encontra
amparo no
III, do CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ, impondo o
art. 932,
art. 253,
não conhecimento do agravo regimental quando não observada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica, direta e individualizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, embora
Súmula 182/STJ
lastreada em múltiplos fundamentos, possui dispositivo único e deve ser combatida em
sua integralidade. 3. É vedado o revolvimento do conjunto fático-probatório na via
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ Dispositivos relevantes citados:
III, a; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
CF/1988, art. 105,
art. 932,
art. 253,
,
§ 4o
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56695838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: 77fa7a11-2b94-48d0-b57a-86b9a6600789

STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF, Súmula 283
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por VITOR GABRIEL DA
SILVA MENDES contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do apelo nobre.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos
crimes previsto no
caput, da
, e ]art. 180, caput, do Código
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Penal, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500
(quinhentos) dias-multa, pelo ao tráfico, e 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto, além de 10 (dez) dias-multa, quanto à receptação.
Segundo registrado no acórdão recorrido, o acusado teria adquirido, em
proveito próprio, talheres pertencentes à vítima KFBG, sabendo tratar-se de produto de
crime, bem como, em
mantido em depósito, para fins de entrega a consumo
12/7/2023,
de terceiros, 5 porções de ecstasy, 3 porções de maconha e 2 porções de crack.
A defesa interpôs apelação, requerendo a desclassificação do tráfico para o
da
, a absolvição pelo delito de receptação, subsidiariamente
art. 28
Lei n. 11.343/2006
sua desclassificação para receptação culposa, a fixação das penas-base no mínimo legal e
o estabelecimento de regime inicial menos gravoso. A 3a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
Em seguida, foi interposto recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, no qual a defesa reiterou, em substância, as teses
absolutórias, desclassificatórias e de redimensionamento da reprimenda.
O Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial, apontando a incidência dos
óbices relativos à ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão
recorrido, à falta de prequestionamento da tese referente ao
§ 4o, da
art. 33,
, bem como à necessidade de reexame do conjunto fático-probatório,
Lei n. 11.343/2006
a atrair a
.
Súmula n. 7/STJ
Interposto agravo em recurso especial, a Presidência desta Corte não o
conheceu, ao fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente ausência de
prequestionamento,
e
.
Súmula n. 283/STF Súmula n. 7/STJ
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em suma, que o recurso
especial deveria ser processado, alegando violação ao duplo grau de jurisdição, ao
Documento eletrônico VDA56695838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: 77fa7a11-2b94-48d0-b57a-86b9a6600789

contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência. Reitera argumentos acerca da
insuficiência probatória, da desclassificação do tráfico para uso, da receptação culposa,
da aplicação do tráfico privilegiado, da fixação de regime mais brando e da substituição
da pena privativa de liberdade.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental, destacando que a parte apenas repetiu os argumentos deduzidos
anteriormente, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o
agravo em recurso especial não impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem.
Com efeito, a decisão de inadmissibilidade assentou a incidência de óbices
distintos e cumulativos ao processamento do recurso especial: ausência de impugnação
de todos os fundamentos do acórdão recorrido, falta de prequestionamento da matéria
relativa ao
§ 4o, da
, e necessidade de revolvimento fático-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
probatório, vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
Todavia, no agravo em recurso especial, a defesa não desenvolveu
impugnação analítica, direta e individualizada contra tais fundamentos. Ao revés, limitou-
se a reproduzir a narrativa fática, invocar genericamente garantias constitucionais e
reiterar as teses de mérito já deduzidas no recurso especial, sem demonstrar, de modo
técnico, por que não incidiriam os óbices da ausência de prequestionamento, da
e da
.
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ
Incide, portanto, a
, segundo a qual é inviável o agravo que
Súmula n. 182/STJ
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, ainda que fundada em
múltiplos fundamentos, sendo ônus da parte agravante impugnar todos eles. A ausência
de enfrentamento específico de qualquer fundamento suficiente para manter a inadmissão
impede o conhecimento do agravo.
Esse entendimento foi expressamente aplicado na decisão agravada, com
referência à orientação da Corte Especial, segundo a qual a decisão que inadmite o
Documento eletrônico VDA56695838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: 77fa7a11-2b94-48d0-b57a-86b9a6600789

recurso especial deve ser combatida em sua integralidade, nos exatos termos do art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
O presente agravo regimental, por sua vez, não supera tal deficiência. A peça
recursal novamente se limita a invocar, em termos genéricos, o direito de acesso às
instâncias superiores e a reiterar teses de mérito, sem demonstrar erro específico da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Não basta, para satisfazer o princípio da dialeticidade, afirmar genericamente
que a matéria seria de direito ou que não se pretende reexame de provas. Era
indispensável demonstrar, concretamente, que o Tribunal de origem teria efetivamente
enfrentado os dispositivos legais apontados como violados; que o recurso especial teria
impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido; e que a pretensão não
demandaria nova análise das provas relativas à destinação mercantil das drogas, à
receptação dolosa e à inaplicabilidade do tráfico privilegiado.
Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice formal, as teses defensivas
relativas à desclassificação do tráfico para uso, à absolvição ou desclassificação da
receptação, à aplicação do redutor do
§ 4o, da
e à alteração do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
regime prisional foram resolvidas pelo Tribunal de origem com base nas circunstâncias
concretas do caso, notadamente a diversidade e espécie das drogas apreendidas, os
depoimentos dos agentes públicos e os demais elementos probatórios colhidos na
instrução.
A revisão dessas conclusões demandaria, necessariamente, revolvimento do
acervo fático-probatório, providência incompatível com a via especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
Assim, ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e
inexistente demonstração de desacerto no decisum recorrido, impõe-se o não
conhecimento do agravo regimental.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56695838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:58
Código de Controle do Documento: 77fa7a11-2b94-48d0-b57a-86b9a6600789

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0007869-8
AREsp 3.147.654 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15049147320238260019 2023001210
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL DA SILVA MENDES
ADVOGADOS
: JOYCE CORREIA DE SOUZA - SP329357
SAMUEL BRAUNA DE SOUZA - SP384520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL DA SILVA MENDES
ADVOGADOS
: JOYCE CORREIA DE SOUZA - SP329357
SAMUEL BRAUNA DE SOUZA - SP384520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155494344380131@
2026/0007869-8 - AREsp 3147654 Petição : 2026/0010256-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:53
Código de Controle do Documento: 86450170-6981-4071-A57B-17DF5616E524